Tribunal: TJMT
Processo: 1005233-69.2019.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005233-69.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OSVALDO ALVES GOMES - CPF: 646.887.478-53 (EMBARGADO), KELLY FRANCIANE MENZEL SIVERIS - CPF: 714.646.111-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(s):

BANCO PAN S/A

EMBARGADO(s):

OSVALDO ALVES GOMES

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DE ASSINATURA C/C ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO - INVALIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INCONTROVERSAMENTE FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO

– OMISSÃO QUANTO AO
DIES A QUO
DOS JUROS DE MORA SOBRE O MONTANTE REPETÍVEL – FORMA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS

- NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO
TEMA 1.076 DO STJ
– VALOR DA CONDENAÇÃO EM MONTANTE IRRISÓRIO – NECESSÁRIO ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Ao impor a condenação do réu ao pagamento da verba repetível se o aresto deixou de fixar o
dies a quo
para a contagem dos juros de mora legais, devem os aclaratórios ser acolhidos nesse ponto para afastar a omissão em questão, devendo tais juros serem computados desde a citação válida, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002, por decorrer de um ilícito contratual.

Nos termos da orientação do
Tema 1.076 do STJ
, nos casos em que há condenação, a verba honorária há de ser fixada entre 10% e 20% desse montante. No entanto, se o valor atualizado da condenação implicar valor irrisório, essa verba a deve ser arbitrada equitativamente, na forma do §8º do art.85 do CPC/15, a fim de evitar o aviltamento do labor advocatício dos patronos das partes.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(s):

BANCO PAN S/A

EMBARGADO(s):

OSVALDO ALVES GOMES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Embargos de Declaração oposto por
BANCO PAN S/A
contra o v. acórdão de ID. n. 162938651 que deu parcial provimento ao apelo por
OSVALDO ALVES GOMES
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de falsidade de assinatura c/c Anulatória de contrato de empréstimo consignado c/c Indenizatória por danos morais
n. 1005233-69.2019.8.11.0015
,
para julgar parcialmente procedente a ação de modo a (
i
) declarar a invalidade do
Contrato de Empréstimo Consignado
n. 308156562-8, incontroversamente firmado mediante fraude; (
ii
) reconhecer o direito do autor apelante em reaver, de forma simples, o valor atualizado das prestações do pacto descontadas de seu benefício previdenciário, decotado o valor, também atualizado, do crédito transferido para sua conta em função do negócio invalidado; e, diante da sucumbência recíproca, (
iii
) condenar as partes ao rateio das custas, bem como para que cada parte arque com o valor da verba honorária devida ao(s) patrono(s) da parte adversa, o qual arbitro em 10% do valor da causa, observado o disposto no §3º do art.98 do CPC/15.

Sustenta o embargante que o aresto seria omisso pois que,
apesar de ter indicado o termo de incidência da correção monetária, não foi especificado o termo inicial de incidência dos juros de mora aplicáveis sobre o valor a ser pago a título de danos materiais, o que constitui omissão a ser sanada.

Afirma que o acórdão seria ainda contraditório por ter arbitrado o valor dos honorários advocatícios em 10% sobre o
valor da causa
, quando, na verdade, deveria tê-los arbitrado em percentual sobre o
valor da condenação
que, no caso, é perfeitamente mensurável.

Aduz, nesse sentido, que o embargado atribuiu à causa o valor de R$29.600,00 que, atualizado, remonta R$38.267,96, de maneira que a fixação dos honorários profissionais com base nesse montante implicaria em verba exorbitante.

Defende que essa verba seja arbitrada em percentual sobre o valor da condenação.

Contrarrazões no ID. n. 165177670, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Em análise aos argumentos recursais, de se concluir que, de fato, o julgado está a merecer aclaramento.

Primeiramente, porque, realmente, o aresto embargado deixou de fixar o
dies a quo
para o cômputo de juros de mora sobre o montante repetível – que é um consectário legal previsto no §1º do art.322 do CPC/15.

Com isso, deve ser reconhecida, nesse ponto, a omissão aventada, pelo que, atribuindo efeito infringente ao declaratório, fique expressamente estabelecido que os juros de mora legais sejam computados sobre a diferença a ser apurada, desde a citação válida, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002, haja vista que o dano material em questão decorre de um ilícito contratual.

De igual modo, é preciso reconhecer que ao arbitrar a verba honorária em
10% do valor atualizado da causa, o aresto deixou de observar a orientação da tese paradigma fixada pela Corte Especial do STJ por ocasião do julgamento dos REsp 1850512/SP e REsp 1877883/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a qual estabelece uma ordem sequencial de como os honorários de sucumbência haverão de ser arbitrados:

Senão vejamos o que preceitua a referida tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
(
Tema 1.076 do STJ
)

Assim, em caso como o dos autos – no qual há uma condenação – a verba profissional deve ser preferencialmente entre 10% e 20% do valor da condenação, considerando-se as circunstâncias dos incisos do §2º do art.85 do CPC/15.

No entanto, não se pode olvidar que, de acordo com o § 8º do aludido art.85,
“nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

E, na hipótese, conquanto tenha havido condenação, o seu valor é absolutamente irrisório, já que dificilmente chegará ao importe de R$300,00.

Isso porque, como já consignado no acórdão, o valor do crédito transferido ao autor (R$657,25), atualizado até a data do ajuizamento da ação (04.04.2019) corresponderia, de acordo com a ferramenta
calculadora do cidadão
disponibilizada no
site
do BACEN, ao valor de aproximadamente
R$771,74
.

Com isso,

a fixação dos honorários advocatícios entre 10% e 20% do valor dessa diferença – que ao final corresponderá a uns R$200,00 ou um pouco mais –, implicaria em uma verba honorária claramente indigna, quiçá aviltante, e face do labor combativo dos patronos das partes, que patrocinaram os interesses de seus respectivos mandantes por mais de três anos.

Consequentemente, a verba honorária deverá ser arbitrada por equidade, nos termos do §8º do art.85 do CPC/15, tendo em vista a exiguidade de seu montante se fixada entre 10% e 20% do valor da condenação

Com isso, entendo que o aresto embargado deve ser aclarado, a fim de se adequar aos ditames do
Tema 1.076 do STJ
, de modo que, sanadas as suas impropriedades, seja a verba honorária, inicialmente arbitrada em 10% do valor da causa, substituída por um
quantum
fixo.

E nesse viés, entendo que, considerados (i) o grau de zelo do profissional, (ii) o lugar de prestação do serviço, (iii) a natureza e a importância da causa, e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, - o valor de R$1.500,00 remunera razoável, proporcional e equitativamente o labor combativo dos patronos das partes, sem supervalorizá-los ou aviltá-los.

Forte nessas razões,
acolho em parte
os embargos de declaração para sanar os vícios apontados, de maneira que o aresto embargado passe a viger com a seguinte redação:

“
“[...]

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente apelo para reformar em parte a sentença, para julgar parcialmente procedente a ação de modo a:

(i) declarar a invalidade do
Contrato de Empréstimo Consignado n. 308156562-8
, incontroversamente firmado mediante fraude; e

(ii) reconhecer o direito do autor apelante em reaver, de forma simples, o valor atualizado das prestações do pacto descontadas de seu benefício previdenciário, decotado o valor, também atualizado, do crédito transferido para sua conta em função do negócio invalidado
, computando-se sobre essa diferença juros de mora legais desde a citação válida até o efetivo pagamento
.

Consequentemente, reconheço a sucumbência recíproca, determinando o rateio das custas entre as partes, bem como para que cada parte arque com o valor da verba honorária devida ao(s) patrono(s) da parte adversa, o qual
arbitro equitativamente em R$1.500,00
, cuja exigibilidade, em relação ao autor, fica suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

É como voto.-”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023